Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DO TJDFT. NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. (MULTAS, LICENCIAMENTO, ETC) RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. IPVA. TEMA 1.118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade efetivada com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
2. A prática da aquisição de veículo com o recebimento do documento apto à transferência junto ao órgão de trânsito e procuração, esta, inclusive com prazo determinado de validade, e, em regra, curto, é verificada no cotidiano. Nesses casos, em geral, a pretensão do adquirente é auferir lucro, pois repassa o bem a terceiro, como se deu no caso, e em nome deste último é registrado o veículo.
3. Referida conduta não afasta a efetiva compra e venda, sobretudo se o negócio jurídico é incontroverso, bem como o é a existência de débitos inadimplidos que incidem sobre o bem.
4. A aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB - tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, desde que comprovada a alienação do veículo, assim como, após a tradição, deve a responsabilidade pelos débitos e encargos recair, exclusivamente, sobre o adquirente do automóvel.
5. No que pertine à responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) a partir da sua alienação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria, delimitada no Tema 1.118, definiu o seguinte: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. (REsp n. 1.937.040/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022)”.
6. No Distrito Federal há legislação própria a prever a solidariedade pelo pagamento, conforme se verifica da norma inserta no inciso III do parágrafo 8o do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985).
7. Na hipótese, o autor alienou o veículo ao primeiro réu, ocasião em que lhe outorgou procuração para posterior transferência, mas também não comunicou a venda ao órgão de trânsito. Posteriormente, o automóvel foi alineado ao segundo réu, e, por fim, pelo último a um terceiro, que não integra a relação jurídica, mantendo-se sem pagamento débitos sobre ele incidentes desde a tradição, em fevereiro de 2008, os quais devem ser pagos pelos réus, observada tão somente a solidariedade entre eles e o autor em relação ao IPVA, conforme entendimento do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.